Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-24.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001240-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 038.454.561-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS
PARA FREQUÊNCIA EM CURSO TÉCNICO PRESE
N
CIAL
–
REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA EM
REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CASSAÇÃO DA BENESSE – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.

O reeducando que cumpre pena em regime fechado não preenche os requisitos estatuídos nos
arts
. 122 e seguintes da Lei de Execuções Penais, razão pela qual não tem direito à concessão de saídas temporárias

para frequentar de forma

presencial curso técnico de nível médio
.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
-MT que, no
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n.
2000459-87.2022.8.11.0042
(SEEU)
,
deferiu o pedido de
Julio
Cesar Almeida
d
a Silva
, que cumpre pena em regime fechado,
para frequentar
de forma presencial curso técnico de nível médio.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
156199696
, requer a reforma da decisão que autorizou a saída temporária
do agravado
para
frequentar presencialmente o
curso técnico de

Recursos Humanos na Escola Estadual de Educação Profissional e Tecnológica

de Cuiabá, no turno noturno
, sob o argumento de que ele cumpre pena em regime fechado e, por isso, não preenche os requisitos estatuídos na
L
ei das
E
xecuções Penais, motivo pelo qual não faz
jus
à concessão
dessa benesse
.

Nas contrarrazões que
vistas
no ID
156205650
, o agravado pugna pela manutenção do referido decreto judicial.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça, conforme se infere da decisão que está no ID
156205651
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
160520198
, opinou pelo provimento deste agravo em execução
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão que autorizou a saída temporária do
agravado
para frequentar presencialmente o
curso técnico de

Recursos Humanos na Escola Estadual de Educação Profissional e Tecnológica

de Cuiabá, no turno
noturno
,
sob o argumento de que ele não preenche os requisitos estatuídos na Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, para fazer
jus
à concessão
desse benefício
.

A questão é realmente complexa e suscitou inúmeras deliberações e
reflexões
, seja na via legislativo-positiva ou mesmo de política criminal, tanto internamente por este
magistrado
quanto nas demais
c
âmaras
criminais deste Tribunal de Justiça
, tanto que já externei voto em situação diversa da que ora adoto. Entretanto, a partir da análise de todos
esses
fundamentos, firmo posicionamento pela inviabilidade da saída temporária
do reeducando que cumpre pena em regime fechado para frequentar
curso
,
ressalvando-se as saídas derivadas de previsão legal, atendidos os
requisitos
necessários
.

Tal posicionamento, contudo, não significa
que este magistrado não se sensibilize com
a garantia de direitos que expressem o arcabouço

principiológico decorrente da dignidade da pessoa humana
na busca de soluções para o grave problema da criminalidade e os altos índices de reincidência, de forma a efetivamente concretizar o ideal de ressocialização que a norma exige e motiva, mas
que, na maioria das vezes,
não se concretiza na prática.

D
e fato, as saídas destinadas ao
estudo presencial
pelos
reeducandos
contribuem em muito para o afastamento das atividades ilícitas, garantindo
que
eles
adqui
ram
conhecimento técnico-profissional que, seguramente, pode ser
utilizado
na busca de emprego e renda
no
período pós
-
custódia, de modo a que não retorne ao sistema prisional.

No
entanto, no
caso
sob apreciação
,
conforme acima foi asseverado,

Julio
Cesar Almeida
d
a Silva

responde ao
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n.
2000459-87.2022.8.11.0042
, que tramita na
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, no bojo do qual cumpre pena privativa de liberdade de
1
2 (
doze
) anos de reclusão, em regime fechado.

No dia
27 de julho de 2022
, o Diretor
do Centro de Ressocialização de Cuiabá
expediu um ofício, no qual informou que o agravado
estava inscrito no Curso Técnico de Recursos Humanos, no período noturno, razão pela qual
requereu ao
j
uízo das
e
xecuções
penais
que

ele
fosse
autorizado
a
frequentar
a graduação presencialmente.

A propósito, o
magistrado deferiu as solicitações,

nos seguintes termos:

Trata-se de executivo de pena em desfavor do apenado JULIO CESAR

ALMEIDA DA SILVA, condenado à pena unificada de 12 (doze) anos de reclusão, com

data provável para a progressão em 24.01.2024.

À mov. 13.1, o setor de educação do Centro de Ressocialização de Cuiabá

apresentou pedido de autorização de estudo extramuros, sob o argumento de que o

recuperando está matriculado no curso técnico de nível médio em recursos humanos.

Instada a se manifestar, a ilustre representante do Ministério Público, à mov.

18.1, foi contrário ao pleito, aduzindo que inexiste previsão legal para tanto.

É o relato.

Decido.

De início, é sabido que aos
reeducandos
em regime fechado, a permissão para

sair do estabelecimento é restrita a casos de falecimento ou doença grave do cônjuge,

companheira, ascendente, descendente ou irmão, ou para tratamento médico (art. 120,
LEP

)
, ainda assim, mediante escolta.

É ainda permitida a saída da unidade prisional aos
recuperandos
em regime

fechado para a realização de trabalhos extramuros, desde que circunscritos a serviço ou

obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades

privadas e condicionados a requisitos legais.

Como se vê, em análise da letra fria da lei, o pedido formulado comportaria

indeferimento, de modo que, a análise do pleito clama por uma percepção jurídica que

contemple não apenas os anseios legais, mas principalmente, a aplicação de diplomas

internacionais e princípios que norteiam a garantia de direitos que expressem o arcabouço

principiológico decorrente da dignidade da pessoa humana e os objetivos da Execução

Penal, insculpidos nos artigos iniciais da Lei 7.210/84, quais sejam:

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de

sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a

harmônica integração social do condenado e do internado.

[
...
]

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os

direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial,

social, religiosa ou política.

Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas

atividades de execução da pena e da medida de segurança.

Da dicção artigos destacados, é clarividente que a harmônica integração social

do recuperando – objetivo principal da Execução Penal – compreende não apenas o mero

cômputo de períodos de reclusão, mas também, proporcionar condições para que a

inserção comunitária seja realizada de maneira cooperativa junto à sociedade.

Para consecução deste objetivo, a atividade judicante na seara da execução

penal, a par do cumprimento das disposições legais, deve ter como norte em sua atuação,

princípios que lhe são caros, como o da dignidade da pessoa e o princípio da humanidade.

Acerca do princípio da humanidade, que se apresenta como desdobramento da

dignidade humana, dispõe Rodrigo Duque Estrada Roig:

“No Brasil, o princípio da humanidade decorre do fundamento

constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do

princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF),

amparando o Estado Republicano e Democrático de Direito. Em sede

de Execução Penal, o
princípio
funciona como elemento de contenção

da irracionalidade do poder punitivo
(...) Em
uma visão redutora da

execução penal, a humanidade também se identifica com o imperativo

da alteridade, exigindo do magistrado da execução uma diferente

percepção jurídica, social e humana da pessoa presa, capaz de

reconhece-la
como sujeito de direitos.”
( ROIG
. Rodrigo Duque

Estrada. Execução Penal. Teoria Crítica,
Atualizado
conforme a Lei n.

13.964/2019, 5ªed. Editora Reuters, p. 26)

Sobre o princípio, leciona Almiro
Velludo
Salvador Netto:

“o princípio da humanidade não possui somente a capacidade de

impedir a cominação em abstrato de certas modalidades punitivas. É

preciso mais do que isso. O princípio também vincula a execução

concreta, a prática punitiva, buscando impedir que certos castigos,

ainda que legalmente aceitos e cominados, convertam-se na realidade

em sanções iníquas e cruéis. Afinal, a pena privativa de liberdade

prevista na lei pode não ser aquela existente no cotidiano das unidades

prisionais. O princípio, portanto, demanda essa dupla atenção, tanto

em termos legais quanto na observação factual. Cuida-se de uma

garantia executiva”.

Essa dimensão mais voltada à concretude das penas igualmente

aparece na Constituição, ao assegurar aos presos o respeito à

integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF), ou a garantir às

presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos

durante o período de amamentação (art. 5º, L, da CF). Do mesmo

modo, a humanidade das penas também exige estabelecimentos

prisionais adequados e distintos, de acordo com a natureza do delito, a

idade e o sexo do apenado (art. 5º, XLVIII, da CF).

Visto sob esse prisma, é possível dizer que o princípio da humanidade

das penas ecoa em toda a LEP, pois está subjacente aos direitos e

garantias conferidas ao condenado/internado. A execução penal está

estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna

impossível a própria finalidade última da execução, isto é,

proporcionar condições para a harmônica integração social do

indivíduo (art. 1º da LEP). O máximo do castigo, portanto, é o

legalmente previsto, não podendo a pena sub-reptícia e concretamente

ultrapassar esses limites. Daí, aliás, a previsão de que ao condenado e

ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela

sentença ou pela lei (art. 3º da LEP).

O princípio da humanidade, em resumo, permite ao jurista a eterna

vigilância sobre o sistema criminal, eis que atua em dois planos

distintos e complementares. Por um lado, é a garantia legal de que

certas modalidades abstratas de sanções penais sequer podem ser

cominadas. Por outro lado, é a garantia executiva, a fim de evitar que

a sanção legal não se converta, na prática, em concretas imposições de

dor e sofrimentos por meio de castigos cruéis e atentatórios à

dignidade da pessoa humana” – grifei
(Direito
da Execução Penal.

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108).

O caso versado clama ainda pelo princípio da fraternidade que, nos moldes do

excerto voto proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, no bojo do Agravo

em Execução Penal n. 1022046/51.2021.811.0000, expressou:

Segundo o escólio de Clara Machado, a fraternidade possui natureza

normativa principiológica, na medida em que está no nível reflexivo

da ordem jurídica, servindo tanto para a construção hermenêutica de

outras regras, como para ordenar, em razão do seu caráter
deôntico
,

que algo seja concretizado, de acordo com as circunstâncias fáticas e

jurídicas existentes.

O conteúdo da fraternidade, continua a emérita autora, “realiza-se

quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a

existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com

necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim

individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a

fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as

funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o

princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos
transindividuais.(

Princípio da Fraternidade, Ed.
Lumen
Juris, 2017, p. 65)” ((N.U

1022046-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,

Julgado em 19/04/2022,
Publicado
no DJE 25/04/2022).

Assim, valendo-nos dos princípios citados, o reconhecimento de que o contato

com a comunidade estudantil da renomada Escola Técnica Estadual de Educação

Profissional e Tecnológica, é extremamente profícuo à reinserção social, revela-se medida

não apenas esperada, mas também consonante com a dignidade da pessoa humana e a

harmônica integração social do penitente, em observância ainda à Regra 04, das Regras de

Mandela, que apontam que

“Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida

restritiva de liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade

contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só

podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para

assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na

sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida

autossuficiente e de respeito para com as leis”

A educação, além de garantir a inserção do penitente no seio social de

maneira digna, proporciona ao penitente a qualificação necessária para retorno ao trabalho

quando em liberdade.

No mais, em paralelo ao direito ao trabalho extramuros, o penitente possui

tempo superior a 1/6 (um sexto) da pena cumprida e ostenta exemplar comportamento

carcerário.

Consigna-se, finalmente, que a progressão de regime será implementada em

24.01.2024, de modo que, o caso em comento trata-se de hipótese excepcionalíssima,

cujo benefício ora concedido é reflexo do ordeiro e escorreito cumprimento da pena,

conforme menciona a unidade prisional em seu petitório.

Desta feita, DEFIRO o pedido formulado pela defesa, autorizando o penitente

a frequentar o curso Técnico de Nível Médio em Recursos Humanos, sob as seguintes

condições:

Realização de estudo psicossocial, visando aferir as condições psicológicas e sociais

para frequentação em curso técnico na Comarca de Cuiabá;

Apresentação de comprovante bimestral de frequência ao curso;

Utilização de equipamento de monitoração eletrônica, cuja área de inclusão deverá

contemplar o bloco em que o curso está localizado, devendo o penitente permanecer

em sala de aula no período compreendido entre 19h e 22h30, bem como deverá a

SAAP adotar todas as medidas que julgar necessárias à fiscalização, desde que não

submetam o recuperando a constrangimento em horário de aula;

Deverá a Central de Monitoramento apresentar aos autos, quinzenalmente, histórico

de violações.

Ciência à unidade prisional.
(ID
156199697
)

Ocorre que a Lei das Execuções Penais não prevê a
possibilidade de frequência a curso presencial para o penitente que se encontra cumprindo pena em
regime fechado, tal como se infere da leitura dos
arts
. 120, 121 e 122 assim redigidos:

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I -
falecimento
ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;

II -
necessidade
de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.

Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída.

Art. 122. Os
condenados que cumprem pena em regime
semi-aberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento
, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I -
visita
à família;

II -
freqüência
a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

§ 1
º A
ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.

§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o
caput
deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.

Destacamos.

Ademais,
por se tratar de saída temporária sem vigilância direta para
frequência em curso profissionalizante
, o art. 122, I
I
, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is

somente
autoriza tal benesse

aos condenados que cumprem pena em
regime semiaberto
,
o que não é o caso do agravado,
pois, repita-se
ele se
encontra inserido no regime fechado, não fazendo
jus
, portanto, à saída temporária, por manifesta ausência de previsão legal
; não se podendo olvidar, em relação a
temática
, que o
deferimento
da benesse sob judice
somente pode ser concedido aos condenados em regime semiaberto e que tenham cumprido 1/6
(um sexto)
da pena, nos termos dos
arts
. 122 e 123 da Lei das Execuções Penais.

Além disso
, faz-se imperioso salientar que a
autorização de
saída temporária
, nos casos referidos no parágrafo anterior,
será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano e,
ao conceder, o magistrado deverá impor condições obrigatórias previstas no art. 124, §
2
º, da referida
L
ei, sem prejuízo de outras que entender necessárias à situação pessoal do condenado,
qual seja:
o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.

Logo, como o apenado cumpre pena em regime fechado, fica clarividente que
o agravado
não preenche os requisitos estatuídos nos
arts
. 120 e seguintes da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, de maneira que não faz ju
s
à concessão de saídas temporárias.

Aliás, c
onfirmando este entendimento, este Tribunal de Justiça
, por suas três câmaras criminais,
tem
assentado:

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - DEFERIMENTO DE SAÍDA PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REGIME FECHADO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Por ausência de previsão legal, afigura-se “incabível as saídas temporárias, mesmo que para fins de estudo, ao preso que se encontra cumprindo pena no regime fechado” (STJ, HC 630.996/TO).

“Nos termos do art. 122, II, da LEP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja no regime semiaberto.
Ao preso condenado em regime fechado não cabe a autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal.”
(TJMT,
AgExPe
N.U 0002735-45.2011.8.11.0064)

“O benefício da autorização de saída temporária para estudo é, por lei, reservado aos
reeducandos
que se encontram no regime semiaberto
, daí por que deve ser revogada a decisão que o concede a reeducando do regime fechado.” (TJMT,
AgExPe
N.U
1009878-80.2022.8.11.0000)

(
TJMT -
N.U 1021918-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
02
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
17
.
02
.
2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À LEI – REEDUCANDO DO REGIME FECHADO – BENEFÍCIO RESERVADO ÀQUELES QUE SE ENCONTRAM NO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO.

O benefício da autorização de saída temporária para estudo é, por lei, reservado aos
reeducandos
que se encontram no regime semiaberto, daí por que deve ser revogada a decisão que o concede a reeducando do regime fechado.

(
TJMT -
N.U 1009878-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e p
ublicado no DJE
de
04
.
07
.
2022)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – SAÍDA TEMPORÁRIA CONCEDIDA – FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – BENEFÍCO RESERVADO AOS REEDUCANDOS DO REGIME SEMIABERTO – COMANDO NORMATIVO DOS ARTS. 122, II DA LEP E 35, § 2º DO CP – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 122, II, da LEP e do art. 35, § 2° do CP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja cumprindo pena em regime semiaberto.

O reeducando que cumpre pena em regime fechado não faz jus à autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal.

(
TJMT -
N.U 1011609-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
09
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
20
.
09
.
2022)

Destacamos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
para reformar a decisão vergastada e, por conseguinte, revogar
o benefício de
saídas temporárias
para
frequentar de forma

presencial curso técnico de nível médio

concedido a
Julio
Cesar Almeida
d
a Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023